Tribunal: TJSP
Processo: 1021633-62.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Prestação de serviços de içamento, retirada e transporte de motor – Danos de pequena monta causados na estrutura das paredes do local de retirada – Pretensão da contratante de se isentar do pagamento – Inadmissibilidade de aplicação da exceção do contrato não cumprido – Recurso desprovido.